Tribunal: TJMT
Processo: 1009449-08.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009449-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ZILDA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 004.177.921-58 (RECORRIDO), DAVID OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 018.381.835-07 (ADVOGADO), RODRIGO DE JESUS FERNANDES - CPF: 051.199.565-21 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. REDUÇÃO DO PERÍODO DE ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de alteração unilateral de voo que reduziu o período de estadia da parte autora no destino.

2.

A recorrente alega que a alteração do voo ocorreu por readequação da malha aérea e que comunicou a parte autora com antecedência, cumprindo a Resolução n° 400/2016 da ANAC.

3.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme pacífica jurisprudência do TJMT: "O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea" (N.U 1054319-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022).

4.

No caso concreto, restou incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá-Rio de Janeiro, com ida inicialmente programada para 19/12/2024 às 02h00, sendo alterado unilateralmente para o dia 21/12/2024 às 08h55, acarretando uma
redução de mais de 48 horas na estadia inicialmente planejada
para o período natalino.

5.

Conforme o artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, alterações programadas devem ser comunicadas ao passageiro com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. Embora a recorrente alegue ter realizado tal comunicação,
não produziu prova suficiente de que a parte autora tenha sido devidamente informada.

6.

Os prints de sistemas internos, por sua natureza unilateral e produzidos pela própria empresa, não se prestam, por si sós, à comprovação do envio da notificação, tampouco da ciência do consumidor.

7.

A alteração unilateral do voo que reduziu significativamente o período de estadia da parte autora, especialmente em período festivo como o Natal, sem comprovação de aviso prévio adequado, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

8.

O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

9.

Quanto aos juros moratórios, nos casos de responsabilidade contratual, o termo inicial é a data da citação, conforme artigo 405 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.

10.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e
DESPROVIDO.

12.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025